Tribunal: TJDFT
Processo: 0763763-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763763-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 43851020, juntou aos autos, no anexo de ID 43851021, decisão proferida pelo Desembargador FABRICIO FONTOURA BEZERRA, relator de Reclamação distribuída à 1a Câmara Cível, proposta pela recorrente destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Desembargador relator. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal